Tribunal: TCU
Processo: 016.168/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5913/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.168/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudielio Moreira da Costa (XXX.613.883-XX); Daniel Pereira da Silva (XXX.436.805-XX); Diogo Back (XXX.506.002-XX); Guilherme Borges da Costa (XXX.749.867-XX); Jair Sousa Santos (XXX.682.726-XX); Jeimeson Monteiro Canhete (XXX.510.521-XX); Paulo Andre Fernandes Guimaraes (XXX.802.556-XX); Rafael Luz Chaves (XXX.111.135-XX); Renato Colares Medeiros (XXX.660.732-XX); Richard Santos Moreira (XXX.668.481-XX) 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 1a Região 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.